Tribunal: TJMT
Processo: 0003391-84.2020.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003391-84.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 063.333.601-71 (APELANTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR, CONDIÇÃO DE USUÁRIO, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E RESTITUIÇÃO – PEDIDO DE
NULIDADE E ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS –
PRELIMINAR –
DILIGÊNCIA DERIVADA DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA
– FUGA PARA O INTERIOR DO IMÓVEL –
AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – NARRATIVA DOS POLICIAIS MILITARES – INGRESSO NO DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES NÃO CARACTERIZADA – JULGADOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA
RECONHECER A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELO INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL E, POR CONSEGUINTE, ABSOLVER O APELANTE
.

Se não há registro de investigação prévia, monitoramento ou campanas antecedentes para apurar a mercancia de drogas supostamente praticada pelo apelante, inexistem fundadas razões para ingresso em seu domicílio, sobretudo quando os policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, não revelam a existência de atitudes suspeitas [visualização de mercancia de drogas, frequência de pessoas no local, relato de usuário de substâncias entorpecentes, dentre outras], a exceção de informação anônima.

A

informação anônima de tráfico de drogas e o fato do apelante
“entrar e sair de moto do local”
, somados à
inexistência de registro de atos de difusão de drogas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de entorpecentes ao apelante, não se verifica
fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o)
aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência (
STJ, HC 777410/SP
;
STJ, HC no 648.693/DF).

“No caso em tela, as diligências policiais que culminaram na
apreensão
de drogas e na prisão do apelante, se deram com base em denúncia
anônima
que, devido à inexistência de outros elementos, é insuficiente para permitir o ingresso domiciliar sem autorização judicial, o que viola o art. 5o, XI, da Constituição Federal. A prova ilícita não pode ser considerada para fins de convencimento judicial, devendo ser desentranhada do processo, nos termos do art. 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP N.U 0000039-10.2020.8.11.0100)

Ausentes elementos probatórios lícitos para comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP [não haver prova da existência do fato].

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003391-84.2020.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): BRUNO HENRIQUE RODRIGUES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BRUNO HENRIQUE RODRIGUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 0003391-84.2020.8.11.0064 - Cód. 707134), que o condenou por tráfico de drogas e posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido a 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei no 10.826/03 - (ID 162192641).

O apelante
suscita
a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar por ausência de fundadas razões que autorize o ingresso policial no imóvel. No mérito, alega que: 1) seria apenas usuário; 2) preenche os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços); 3)
“as motocicletas não são de sua propriedade, sendo que, eventualmente, o mesmo possa ter sido visto andando em alguma das motos, o que não induz automaticamente que era proprietário das mesmas, tampouco, que estivesse utilizando tais veículos para traficar”
.

Requer o provimento para que seja
reconhecida a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido,
“com a restituição das motocicletas apreendidas aos seus proprietários”
. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico
para posse de drogas para uso pessoal ou
reduzidas as penas
(ID 162192645).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 162194154).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e posse de munição – Irresignação defensiva – Preliminar: Nulidade – Utilização de prova colhida mediante violação de domicílio – Inocorrência – Diligência policial efetivada no interior da residência em que o réu se encontrava se deu em razão da prática de crime permanente – Autorização do acusado – Mérito: Almeja a absolvição por ausência de provas da mercancia para embasar a condenação – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Réu que guardava/tinha em depósito variedade de drogas – Acusado que estava sendo monitorado, confirmando que realizava o ‘disk entrega’ de entorpecentes – Pleito de aplicação do tráfico privilegiado – Descabimento – Dedicação à atividade criminosa – Após ser colocado em liberdade, o réu voltou a comercializar entorpecentes – Não preenchimento dos requisitos legais – Postula o ‘afastamento’ da pena de perdimento das motocicletas – Impossibilidade – Motocicletas utilizadas na entrega de drogas – Perdimento escorreito – Sentença irretocável – Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procuradora de Justiça – ID 167312657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões a autorizar o ingresso dos agentes policiais no imóvel.

Vejamos.

A diligência policial que culminou nas apreensões de uma porção de pasta-base de cocaína, pesando 51,98 g (cinquenta e um gramas e noventa e oito centigramas), 1 (uma) porção de maconha, com massa total de 4,04 g (quatro gramas e quatro miligramas), e 7 (sete) munições de calibre .38 (trinta e oito) decorreram de informação acerca da comercialização de drogas por
“um rapaz conhecido como Bruninho”
, na modalidade “disk entrega”, no endereço situado à “
Rua Rio Branco, q 8, Lote 15, Jardim do Parque II, aos fundos da conveniência JD
”, de propriedade do irmão do apelante [Maylon Bleno Rodrigues Borges].

Nessa tangente, os investigadores de Polícia Patric Oliveira dos Santos e Alezandro Pereira da Silva se dirigiram até o endereço indicado e teriam monitorado o local, visualizando o apelante, no final da tarde,
“utilizando duas motocicletas [...] para entrar e sair”
da moradia, todavia, sem especificaram dias e horários das diligências. No momento que Maylon Bleno Rodrigues Borges, irmão do apelante, abriu o portão [também sem especificar dia e horário], os agentes públicos ingressaram
“nos fundos da conveniência”,
encontraram BRUNO HENRIQUE RODRIGUES e, na busca domiciliar, localizaram, dentro do seu quarto, as referidas porções de entorpecentes, R$ 1.780,00 (mil e setecentos e oitenta reais), as munições calibre .38 e uma máquina de cartão.

Ocorre que os agentes policiais responsáveis pelo flagrante [Patric Oliveira dos Santos e Alezandro Pereira da Silva] asseveraram que
“não havia movimentação de usuários de entorpecentes no local”
, não revelaram mercancia de drogas, e não realizaram nenhuma abordagem/busca pessoal quando o apelante deixava a moradia de moto, circunstâncias que justificassem o ingresso no domicílio, a exceção da informação anônima.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da busca pessoal e da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051 – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

Frise-se que a suposta autorização para ingresso domiciliar, pelo apelante, não está corroborada por nenhum elemento de prova, tanto na fase policial quanto judicial.

O c. STJ firmou entendimento de que a
“prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado [...]”
(HC n. 598.051/SP, Ministro: Rel. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

Sopesadas a
informação anônima de tráfico de drogas e o fato do apelante
“entrar e sair de moto do local”
, somados à inexistência de registro de atos de difusão de drogas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de entorpecentes ao apelante, não se verifica fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o) aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência (STJ, HC 777410/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.11.2022; STJ, HC no 648.693/DF - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 14.6.2021).

Em caso semelhante [existência de informação anônima], decidiu esta e. Câmara:

“No caso em tela, as diligências policiais que culminaram na apreensão de drogas e na prisão do apelante, se deram com base em denúncia anônima que, devido à inexistência de outros elementos, é insuficiente para permitir o ingresso domiciliar sem autorização judicial, o que viola o art. 5o, XI, da Constituição Federal. A prova ilícita não pode ser considerada para fins de convencimento judicial, devendo ser desentranhada do processo, nos termos do art. 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP N.U 0000039-10.2020.8.11.0100 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 25.11.2022)

Logo, as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar – uma porção de pasta-base de cocaína, pesando 51,98 g (cinquenta e um gramas e noventa e oito centigramas), 1 (uma) porção de maconha, com massa bruta total 4,04 g (quatro gramas e quatro miligramas), e 7 (sete) munições de calibre .38 (trinta e oito) – não podem ser consideradas válidas.

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Enfim,
como efeito da absolvição do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição das motocicletas YAMAHA/XT 660R, cor azul, ano 2010, placa NPP1176 e HONDA/XRE, cor vermelha, ano 2016, placa NJS3812, aos seus respectivos proprietários [Samuel de Deus da Silva Massaneiro e Thiago Augusto Souza Santos - PJe N.U 1016742-96.2020.8.11.0003].

Com essas considerações,
recurso
conhecido
e
PROVIDO
para, acolhida a preliminar de nulidade das provas derivadas do ingresso domiciliar ilegal,
absolver o apelante do tráfico de drogas, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II), bem como para restituir as motocicletas
YAMAHA/XT 660R, cor azul, ano 2010, placa NPP1176 e HONDA/XRE, cor vermelha, ano 2016, placa NJS3812, aos seus respectivos proprietários
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023